Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747035-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAURY MATOS MARTIN REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por MAURY MATOS MARTIN contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do proc. n. 0718783-53.2025.8.07.0001, julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da parte ré a custear o tratamento recomendado por seu médico assistente (ID 249626817), revogando a tutela de urgência antes deferida em favor do apelante. A apelante pugna pelo “(i) O conhecimento do presente requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, na medida em que a sentença nos termos em que foi lançada causará ao apelante lesão grave e de difícil reparação, estando satisfeitos todos os requisitos contidos no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil; (ii) O efeito suspensivo para que seja suspensa a eficácia da sentença que revogou a liminar anteriormente deferida, até o julgamento de mérito da apelação, nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil”. Para tanto, alega, em síntese, que foi diagnosticado, em março de 2025, com Glioblastoma Multiforme Grau IV (CID C71.9), a forma mais agressiva e letal de tumor cerebral primário, conforme laudos de ressonância magnética e exames complementares. Aduz que o tratamento indicado por seu médico oncologista consiste em radioterapia adjuvante associada à quimioterapia oral com o medicamento Temozolomida (Temodal®), seguido de manutenção com o mesmo fármaco por no mínimo seis ciclos mensais. Destaca que o laudo médico prescreve expressamente o uso do medicamento de referência, vedando o uso de genéricos, por razões técnicas e científicas. Aponta que o plano de saúde CASSI, ao qual o agravante é vinculado há mais de 35 anos, não forneceu o medicamento conforme prescrição médica, tendo inicialmente entregue versão genérica e em quantidade insuficiente, o que teria comprometido o início e a continuidade do tratamento. Ressalta que a tutela de urgência foi deferida, determinando o custeio integral do tratamento, mas posteriormente, em sentença, o juízo julgou improcedente o pedido e revogou a liminar anteriormente concedida. Sustenta que a interrupção do tratamento com Temodal® representa risco iminente de morte, conforme novo relatório médico que atesta a evolução acelerada da doença e a necessidade de continuidade do protocolo terapêutico. Alega que a sentença incorreu em equívoco ao considerar que o contrato de plano de saúde é anterior à Lei no 9.656/98 e, por isso, não estaria submetido às normas da ANS. Argumenta que não há nos autos prova de que tenha sido individualmente notificado sobre a possibilidade de migração para plano adaptado à referida lei, tampouco que tenha manifestado vontade expressa de manter o plano antigo. Defende que, mesmo que o contrato fosse regido exclusivamente por cláusulas anteriores à Lei no 9.656/98, a negativa de cobertura seria abusiva, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assevera que a prescrição médica deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, e que a operadora de plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por profissional habilitado, mesmo que não constem do rol da ANS. Ressalta que “O médico assistente do apelante expressamente fundamentou a necessidade do tratamento de Radioterapia associada ao uso da medicação Temozolomida (Temodal®), seguida de tratamento de manutenção com o mesmo fármaco por pelo menos 6 meses, conforme estabelecido nas diretrizes da NCCN (National Comprehensive Cancer Network) e da Sociedade Brasileira de Neuro Oncologia. E ainda foi taxativo ao afirmar que “a não autorização e consequente atraso no início desse tratamento poderá resultar em rápida progressão da doença, deterioração neurológica, perda funcional irreversível e até óbito em curto prazo”, dada a agressividade da doença”. Assim, defende ser “inquestionável que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a imediata suspensão da eficácia da sentença, até o julgamento de mérito da apelação”. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, examinadas as razões recursais, reputo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Verifico que a apelação interposta não possui efeito suspensivo ope legis em virtude de ter havido a revogação da tutela provisória antes deferida em favor do apelante, incidindo a hipótese do art. 1.012, V, do CPC. Destaco, contudo, que diante da situação de grave risco à saúde do apelante, com risco de óbito, resta evidente o perigo de dano ao direito postulado no caso de não concessão da medida postulada. Com efeito, o relatório médico anexado aos presentes autos (ID 77742934), datado de 07/10/2025, faz constar que: RELATÓRIO MÉDICO URGENTE PARA PLANO DE SAÚDE Nome: Maury Matos Martins CID-10: C71 - Neoplasia maligna do encéfalo Diagnóstico: Paciente portador de glioblastoma multiforme, neoplasia maligna cerebral de altíssima agressividade, com comportamento inexoravelmente progressivo, fatal e devastador. Trata-se de tumor cerebral primário de altíssimo grau, cuja evolução é acelerada e com prognóstico reservado, irreversivelmente grave. Evidências Clínicas e Radiológicas Recentes: A última ressonância magnética de crânio realizada em 25/07/2025 demonstrou controle local excelente da doença, apresentando apenas um remanescente tumoral mínimo. Este controle é diretamente atribuído ao tratamento com Temozolomida (Temodal®) em esquema de manutenção, que está funcionando e mantendo a doença sob controle, evitando progressão rápida e irreversível. Importância Absoluta e Urgente da Continuidade do Tratamento: É imprescindível enfatizar que a interrupção do tratamento com Temodal® representa um risco de morte iminente e inaceitável. A suspensão deste medicamento acarretará: Retomada fulminante da progressão tumoral, com aumento acelerado da massa cerebral e consequente comprometimento neurológico irreversível. Agravamento dramático do quadro clínico, com perda rápida da função neurológica, incapacitação grave e inevitável falência de múltiplos sistemas. Aumento substancial e imediato do risco de óbito precoce, em tempo significativamente reduzido, devido à agressividade natural do glioblastoma. Advertência ao Plano de Saúde: O plano de saúde está atualmente tentando suspender o fornecimento do Temodal®, atitude que representa um grave erro clínico, ético e legal, expondo o paciente a risco extremo de morte. Tal medida contradiz protocolos internacionais consolidados, diretrizes clínicas e está em total desacordo com o que consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Reiteramos, com toda a veemência, que a manutenção do tratamento com Temodal® é indispensável, inadiável e absolutamente vital para a sobrevivência do paciente. A tentativa de interrupção é uma conduta irresponsável que pode levar à piora acelerada, sofrimento desnecessário e óbito precoce. Conclusão: Solicitamos imediata revisão e garantia da continuidade do tratamento, com fornecimento irrestrito do Temodal®, sob pena de responsabilização por agravamento clínico grave e desfecho fatal, o que poderá ser evitado exclusivamente com a continuidade do protocolo terapêutico atual. Nesse contexto, verifico que a urgência da medida pleiteada é inequívoca, uma vez que, conforme laudo médico, se trata de “neoplasia maligna cerebral de altíssima agressividade, com comportamento inexoravelmente progressivo, fatal e devastado”, sendo que “a interrupção do tratamento com Temodal® representa um risco de morte iminente e inaceitável”. Ademais, no caso de manutenção de improcedência do pedido no julgamento da apelação interposta, é cabível o pedido de restituição dos valores despendidos com o tratamento, razão pela qual inexiste ou é consideravelmente reduzido o risco de dano inverso. Assim sendo, necessária a concessão da liminar postulada para que se possa, na apreciação da apelação interposta, examinar a legitimidade do pedido deduzido na presente ação. Diante desse cenário, dado o elevado risco à tenho que, por cautela, deva ser concedido o efeito suspensivo, a fim de que se suspenda a eficácia da sentença, até o julgamento do recurso de apelação, razão pela qual deve ser mantida a liminar deferida (decisão de ID 232566002, com posterior adaptação ao ID 238046004). Comunique-se ao juízo de origem a fim de que seja informado quanto à manutenção da liminar deferida anteriormente, em virtude da atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Intimem-se as partes. Concedo à presente força de mandado, a fim de que o apelante possa apresentá-la ao apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e exigir o cumprimento da determinação de manutenção da liminar deferida na origem, até o julgamento final da apelação. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator